Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo requerente com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, deixando de abordar fundamento apresentado em recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que os documentos de ID 63319002 relatam de forma discriminada os procedimentos realizados e o usuário do serviço. Ainda que o período de referência seja mais abrangente, os serviços discriminados vão até 02/06/23, data em que ainda vigorava a relação jurídica entre as partes.
5. Ademais, a entidade possui o prazo de 5 cinco anos para cobrar os valores devidos referentes a coparticipação e mensalidades, uma vez que a dívida é líquida, certa e determinada, consoante previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.